Tribunal: TJES
Processo: 5000688-89.2024.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000688-89.2024.8.08.9101 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GUSTAVO CARDOSO PINHEIRO, 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI, GUSTAVO CARDOSO PINHEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em benefício de Gustavo Cardoso Pinheiro, denunciado por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e no artigo 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento. A defesa alega a ilegalidade da prisão preventiva, sustentando a ausência dos requisitos legais e a violação da contemporaneidade da medida, além de destacar as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos legais; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada falta de contemporaneidade da medida justificam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação idônea que demonstre a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.

No caso, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente baseia-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de armamento e dinheiro em espécie, fatores que indicam envolvimento com a comercialização de entorpecentes na região.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito pode justificar a segregação cautelar como medida para resguardar a ordem pública, sendo este o entendimento adotado no presente caso.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (tais como residência fixa e emprego) não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos que a justificam.

A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula apenas ao momento do fato delituoso, mas sim à necessidade de preservação da ordem pública no momento da decretação da prisão, entendimento corroborado por precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes, armas e valores em espécie, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à necessidade atual da medida e não exclusivamente ao momento da prática do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023; STJ, AgRg no HC nº 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-89.2024.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUSTAVO CARDOSO PINHEIRO e outros

IMPETRADO: 1 vara criminal Guarapari e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000688-89.2024.8.08.9101 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GUSTAVO CARDOSO PINHEIRO, 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI, GUSTAVO CARDOSO PINHEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em benefício de Gustavo Cardoso Pinheiro, denunciado por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e no artigo 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento. A defesa alega a ilegalidade da prisão preventiva, sustentando a ausência dos requisitos legais e a violação da contemporaneidade da medida, além de destacar as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos legais; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada falta de contemporaneidade da medida justificam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação idônea que demonstre a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.

No caso, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente baseia-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de armamento e dinheiro em espécie, fatores que indicam envolvimento com a comercialização de entorpecentes na região.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito pode justificar a segregação cautelar como medida para resguardar a ordem pública, sendo este o entendimento adotado no presente caso.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (tais como residência fixa e emprego) não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos que a justificam.

A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula apenas ao momento do fato delituoso, mas sim à necessidade de preservação da ordem pública no momento da decretação da prisão, entendimento corroborado por precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes, armas e valores em espécie, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à necessidade atual da medida e não exclusivamente ao momento da prática do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023; STJ, AgRg no HC nº 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000688-89.2024.8.08.9101 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GUSTAVO CARDOSO PINHEIRO, 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI, GUSTAVO CARDOSO PINHEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
GUSTAVO CARDOSO PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Informa que o paciente foi denunciado na ação penal de origem por suposta violação ao artigo 33 e 35 da lei de drogas, bem como artigo 16, §1º, IV, do estatuto do desarmamento.

Sustenta a ilegalidade do cárcere, seja pela ausência de seus requisitos legais, seja por ter sido violada a contemporaneidade da medida.

Alinha, ainda, que o requerente é detentor de condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que o decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

No caso em apreço, verifico que o magistrado impetrado assim se manifestou ao manter a constritiva ora impugnada
(decisão de id n° 10169818)
:

“
(...) anoto que as testemunhas disseram na esfera policial que na cama em que o acusado Gustavo estava foram encontradas
04 (quatro) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), além de terem afirmado que o acusado é conhecido por realizar as entregas e vendas para qualquer pessoa interessada na orla da praia de Meaípe, dizendo também que ambos os acusados são temidos pelos moradores da região (...)

Dessa forma, ponderou que a medida seria necessária para o resguardo da ordem pública
frente a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, evidenciada pela
“expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamento, carregador de pistola e quantia em espécie”
,
consoante destacado em sede de audiência de custódia.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual,
as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Destaco, por fim,
“que a contemporaneidade não está atrelada ao momento da suposta prática do crime versado nos autos principais, mas à periculosidade que o estado de liberdade do requerente importaria à ordem pública”
(parecer de id n° 10552617).

Noutras palavras
“a demonstração da contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado”
,
o que se aplica ao presente caso, pois ainda presentes os requisitos que ensejaram a medida, consoante já destacado no bojo deste voto.

(AGRG no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.